Tribunal: TCU
Processo: 036.835/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho que negou o acesso às peças sigilosas de processo que cuida de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) relacionadas a aportes em fundo investimento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos de solicitação em que, nesta fase processual, é apreciado agravo contra o Despacho que negou o acesso às peças sigilosas do processo TC Processo 020.540/2022-1 , mantendo acesso aos requerentes de vista e cópia apenas das peças públicas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e, com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do presente agravo, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao agravante.